Tribunal: TJPA
Processo: 0801674-22.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801674-22.2019.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARA

APELADO: LUIZA MESSEDER ZAHLUTH

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0801674-22.2019.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ

ADVOGADO: SÉRGIO FIÚZA DE MELLO MENDES FILHO

ADVOGADO: LAYS SOARES DOS SANTOS RODRIGUES

APELADO: LUIZA MESSEDER ZAHLUTH

ADVOGADO: PAULA ANDREA MESSEDER ZAHLUTH

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE MENSALIDADES. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. ALUNA COM MAIORIDADE CIVIL REALIZOU A SUA MATRÍCULA NO SEMESTRE E FREQUENTOU AS DISCIPLINAS QUE ORIGINARAM A DÍVIDA. DOCUMENTOS APRESENTADOS SÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO E DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. ART. 700 DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0801674-22.2019.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ

ADVOGADO: SÉRGIO FIÚZA DE MELLO MENDES FILHO

ADVOGADO: LAYS SOARES DOS SANTOS RODRIGUES

APELADO: LUIZA MESSEDER ZAHLUTH

ADVOGADO: PAULA ANDREA MESSEDER ZAHLUTH

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por LUIZA MESSEDER ZAHLUTH em face de sentença do juízo da 3ª Vara Cível e empresarial de Belém, nos autos da ação monitória, ajuizada por ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ

O juízo singular julgou procedente o pedido autoral e rejeitou os embargos monitórios, na forma do art. 487, I do CPC, constituindo o título no valor de R$ 40.969,33 (quarenta mil novecentos e sessenta e nove reais e trinta e três centavos), na forma do art. 702, §8º do CPC. E ainda atribuiu a parte ré o pagamento de custas e honorários em 10% sobre a condenação.

Inconformada, LUIZA MESSEDER ZAHLUTH aduz que seria parte ilegítima, =afirmando que o seu pai, já falecido, seria seu responsável financeiro no contrato de prestação de serviço educacional firmado com a instituição de ensino superior, de modo que não poderia integrar o polo passivo da lide.

Alega ainda que os documentos apresentados não podem servir de base para o ajuizamento da ação monitória, afirmando que seria essencial a apresentação do contrato. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, para acolher os embargos monitorios e extinguir a ação monitória.

Foram apresentadas contrarrazões , aduzindo a instituição de ensino que os serviços educacionais foram prestados para a apelante, tendo sido demonstrado que está cursou o segundo semestre de 2017 sem o devido pagamento, momento em que esta já seria maior de idade, não sendo parte ilegítima . E ainda afirma que os documentos que instruíram a ação monitória são suficientes para demonstrar o serviço prestado e a dívida existente. Voltou-se ainda contra a justiça gratuita concedida em piso. Requereu pela manutenção da sentença.

É o relatório

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém, de. de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0801674-22.2019.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ

ADVOGADO: SÉRGIO FIÚZA DE MELLO MENDES FILHO

ADVOGADO: LAYS SOARES DOS SANTOS RODRIGUES

APELADO: LUIZA MESSEDER ZAHLUTH

ADVOGADO: PAULA ANDREA MESSEDER ZAHLUTH

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por LUIZA MESSEDER ZAHLUTH em face de sentença do juízo da 3ª Vara Cível e empresarial de Belém, nos autos da ação monitória, ajuizada por ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ

Conheço do recurso, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Busca a recorrente a reforma da sentença, aduzindo que seria parte ilegítima , uma vez que o seu falecido pai é que era responsável financeiro no contrato firmado com a instituição financeira. Aduziu ainda que os documentos apresentados seriam insuficientes para lastrear a ação monitória.

Observa-se que os documentos carreados aos autos são suficientes para demonstrar a existência do negócio jurídico, firmado entre as partes, tendo como objeto a prestação de serviços educacionais, havendo dívida não adimplida, a qual não foi questionada, uma vez que não houve insurgência da ré/apelante sobre a existência da relação jurídica em questão ou que não frequentou as disciplinas no período mencionado na inicial, que deram origem à dívida.

Portanto, depreende-se dos autos que a apelante não nega a prestação dos serviços educacionais, tendo sido beneficiária direta do contrato firmado.

Com efeito, a apelante frequentou as aulas prestadas pela apelada, referente ao período mencionado na inicial, não podendo pretender se eximir da contraprestação devida.

Desse modo, o fato de à época da contratação ter a apelante contado com o pai como responsável financeiro, não a exime da obrigação perante a instituição de ensino, uma vez que o período em aberto foi cursado pela estudante , a qual se beneficiou das aulas e formalizou a sua matrícula do semestre quando já estava com maioridade civil.

Portanto, não há de série considerar os argumentos da recorrente no tocante a sua ilegitimidade passiva, e nem que os documentos apresentados não são suficientes para embasar a ação monitória, uma vez que estes conseguem demonstrar minimamente a existência da dívida, atendendo ao previsto no art. 700 do CPC:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

§ 1º A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do art. 381 .

§ 2º Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II - o valor atual da coisa reclamada;

III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.

Em caso semelhante, vejamos os julgados:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS A MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AUSÊNCIA DE ASSINATURA. DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS PRESTADOS. EXISTÊNCIA DA DÍVIDA COMPROVADA. APELO PROVIDO. 1 - Para manejar a ação monitória é necessário que o autor disponha de documento escrito hábil a indicar a existência do crédito, o que ocorreu na hipótese. 1.1 - Com efeito, ainda que ausente a assinatura do aluno-apelado, o conjunto dos elementos apresentados nos autos, isto é, o contrato de prestação educacional, o histórico financeiro e o acadêmico são substratos probatórios suficientes para demonstrar a relação jurídica existente entre as partes e bastante aptos para instruir a ação monitória, atendendo, portanto, aos termos do artigo 700 do CPC. 2 - Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.

(TJ-DF 07198795020188070001 DF 0719879-50.2018.8.07.0001, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/06/2020, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 19/06/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

"APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – LEGITIMIDADE PASSIVA – CONTRATANTE RELATIVAMENTE INCAPAZ – DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS – I - Partes que celebraram 'Contrato de Prestação de Serviços Educacionais' – Incontroversa a efetiva prestação de serviços pela apelada em favor da apelante – Apelante que aduz ser parte ilegítima para figurar no polo passivo, uma vez que, quando da assinatura do contrato era menor incapaz – Apelante que é beneficiária direta do contrato firmado – Genitor da apelante que a assistiu na contratação, apenas aderindo ao contrato na condição de responsável – Apelante que, no ano da prestação dos serviços, atingiu sua maioridade civil, tendo, a partir de então, renovado sua matrícula na instituição de ensino – Reconhecida a responsabilidade da apelante pelos serviços prestados – Precedentes deste E. TJ – Ação procedente – Sentença mantida – II – Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Em razão do trabalho adicional realizado em grau de recurso, com base no art. 85, §11, do NCPC, majoram-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor do débito, observando-se o disposto no art. 98, §3º, do NCPC – Apelo improvido".

(TJSP; Apelação Cível 1019163-29.2018.8.26.0224; Relator (a): Salles Vieira; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/10/2019; Data de Registro: 31/10/2019)

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação, ma
s nego-lhe provimento,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 22/09/2023